Tribunal: TJSP
Processo: 2033937-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Prequestionamento - Efeito infringente afastado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033937-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
embargante CAIXA SEGURADORA S/A, são embargados GUILHERME AUGUSTO
NEVES DE CAMPOS, GIOVANA MANOELA NEVES DE CAMPOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), MANOEL DE CAMPOS JUNIOR e ANA GABRIELI
NEVES DE CAMPOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033937-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.615 – Presidente
Epitácio
2
Embargos de Declaração no 2033937-69.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Epitácio
Embargante: Caixa Seguradora S/A
Embargados: Guilherme Augusto Neves de Campos e outros
Voto 22.615
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inexistência
de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Prequestionamento - Efeito
infringente afastado Embargos rejeitados.
CAIXA SEGURADORA S/A embarga de declaração do acórdão
proferido no agravo de instrumento interposto na ação de cobrança de
seguro, em fase de cumprimento de sentença, sendo embargados MANOEL
DE CAMPOS JUNIOR, GUILHERME AUGUSTO NEVES DE CAMPOS,
GIOVANA MANOELA NEVES DE CAMPOS e ANA GABRIELI NEVES DE
CAMPOS, aduzindo que a decisão padece de omissão e contradição,
pretendendo também prequestionar a matéria.
Sustenta a embargante que a impugnação ao cumprimento de
sentença foi rejeitada, de modo que não houve extinção da execução pela
satisfação, mas o seu prosseguimento, em razão da rejeição da impugnação.
Logo a rejeição do incidente admite agravo e não apelação. Sustenta que há
previsão de interposição de agravo, nos termos do artigo 1.015, como recurso
adequado em face de decisões proferidas na fase de cumprimento de
sentença.
Requer sejam sanadas as omissões de forma apta a ensejar o
recurso cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033937-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.615 – Presidente
Epitácio
3
É o relatório.
Razão nenhuma assiste à embargante.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já analisada nos
autos.
Ora, é inócua a defesa apresentada, eis que na decisão
agravada além da rejeição da impugnação houve extinção da execução,
sendo que assim constou expressamente de seu teor: “A impugnação deve
ser rejeitada e o feito extinto pela satisfação” f. 36. Descabido alegar que a
decisão limitou-se a rejeitar o incidente, quando seu fundamento também foi
pela satisfação da execução e sua extinção nos moldes do artigo 924, II do
CPC. Não há dúvida que se tratou de decisão que pôs fim ao cumprimento de
sentença, havendo saldo suficiente a quitar o débito, daí ser descabida a
insurgência por meio de agravo.
Assim, não se vislumbra ofensa a qualquer dispositivo legal ou
direito constitucional, diante das circunstâncias relatadas.
Destarte, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante estão ligadas à interpretação do preceito legal
em comento e não especificamente a alguma falha.
Outrossim, não cabe aos embargos a atribuição de efeitos
infringentes visando à modificação do teor do acórdão.
Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria já decidida e buscar efeito infringente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033937-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.615 – Presidente
Epitácio
4
conforme remansosa jurisprudência “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351) não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993). E RJTJESP 126/373, 127/232,
RTJ 159/638, 154/223, 155/964 e RSTJ 30/412.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil,
fica mantido tal como lançado.
Quanto ao prequestionamento, desnecessária a citação de
artigo por artigo invocado pela embargante, se o julgado abrange toda a
matéria devolvida no recurso, suficiente para suprir o requisito admissibilidade
exigido para via recursal às Cortes Superiores.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator